Tribunal: TJMT
Processo: 0010552-91.2018.8.11.0040
Relator(a): CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010552-91.2018.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), RENATA PADILHA PINTO - CPF: 040.493.421-89 (APELADO), KELLY CINTHIA DA SILVA TRIPODI - CPF: 057.283.931-60 (APELADO), MATHIS HALEY PUERARI PEDRA - CPF: 034.531.599-50 (ADVOGADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), KELLY CINTHIA DA SILVA TRIPODI - CPF: 057.283.931-60 (APELANTE), RENATA PADILHA PINTO - CPF: 040.493.421-89 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE RENATA PADILHA PINTO E KELLY CINTHIA DA SILVA TRIPODI.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Preliminar de nulidade por quebra da cadeia de custódia. Inocorrência. Materialidade e autoria comprovadas. Aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado. Ausência de elementos para condenação por associação para o tráfico. Recurso do ministério público desprovido. Recurso defensivo parcialmente provido
.

I. Caso em exame

1. Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou as rés à pena de 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), e as absolveu quanto ao delito de associação para o tráfico (art. 35 da mesma lei).

II. Questões em discussão

2. (i) Verificar a existência de nulidade por suposta quebra da cadeia de custódia das drogas apreendidas;

(
ii
) Examinar a suficiência de provas para condenação das rés pelo tráfico de drogas; (
iii
) Analisar a possibilidade de incidência da causa de diminuição do tráfico privilegiado;

(
iv
) Reavaliar a absolvição quanto ao crime de associação para o tráfico.

III. Razões de decidir

3. Inexistente a quebra da cadeia de custódia, diante da regularidade dos laudos periciais e identificação das substâncias apreendidas.

4. A materialidade e autoria do crime de tráfico restaram comprovadas por meio dos depoimentos policiais e demais elementos probatórios que demonstram a destinação mercantil das drogas.

5. Preenchidos os requisitos do §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 — primariedade, bons antecedentes, ausência de dedicação a atividades criminosas e inexistência de vínculo com organização criminosa —, impõe-se o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena.

6. Ausência de provas do vínculo associativo estável e permanente entre as rés. A atuação conjunta no episódio não é suficiente para caracterizar o crime do art. 35 da Lei nº 11.343/2006. Absolvição mantida.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso do Ministério Público desprovido. Recurso das rés parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. A ausência do número do lacre do invólucro das substâncias apreendidas não configura, por si só, nulidade da prova pericial, desde que existam outros elementos seguros que confirmem a identidade do material apreendido. 2. Preenchidos os requisitos legais do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, é cabível a aplicação da causa de diminuição de pena, ainda que a quantidade de droga seja expressiva.

3. A condenação por associação para o tráfico exige demonstração de vínculo estável e permanente entre os agentes, não sendo suficiente a prática conjunta e ocasional do tráfico.”

_____________

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006,
arts
.
33, caput e §4º, e 35; CPP, art. 155; CP, art. 33, §2º, b.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 974.619/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, 6ª Turma, j. 11/6/2025; STJ,
AgRg
no HC n 998.806/SP, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 24/6/2025.

TJMT, Enunciado n. 8, N.U 0003948-28.2017.8.11.0080, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. 28/07/2021.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto p
elo
Ministério Público
e por

Renata Padilha Pinto e Kelly Cinthia da Silva
Tripodi
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
0010552-91.2018.8.11.0040
, pelo Juízo da
5
ª Vara
Criminal
da Comarca de
Sorri
s
o
/MT,
que condenou ambas as acusadas à
pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 5
00
(quinhentos) dias-multa, cada um no valor proporcional a um trigésimo do salário-mínimo mensal vigente ao tempo do fato
,
pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06)
,
tendo, ainda, absolvido as rés quanto à imputação do crime previsto no art. 35 da mesma lei.

O
Ministério Público
, nas razões
vistas
no ID
272083887
, p. 147/169
,
requer a reforma da sentença, para condenar as acusadas
também
ao delito previsto
no art. 35, da Lei n. 11.343/06.

Renata Padilha Pinto
e
Kelly Cinthia da Silva
Tripodi
, nas razões encontradiças no ID
272083887
, p. 173/
183
,

postula
m
, preliminarmente, (i)

o reconhecimento da quebra da cadeia de custódia das prova
s e, por conseguinte a absolvição em razão da ausência de materialidade
, porque a autoridade policial teria remetido a droga
apreendi
d
a à Politec sem informar qual o número do lacre da embalagem. No mérito,
pleiteiam
(
ii
) absolvição, em razão da ausência de prova
de autoria com relação à Kelly, ausência de provas
da materialidade e da autoria delitiva
com relação à Kelly e Renata
, como também do erro determinado por terceiro
com relação à ambas
; (
iii
) aplicação da benesse do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06); (
iv
) prequestionamento da matéria discutida nas razões recursais.

Nas
contrarrazões
que estão no ID
272083887
– 185/185
,
a defesa de Renata e Kelly
postula o desprovimento do recurso
pela acusação
.
O Ministério Público, no ID
272083902
, pleiteia pelo
não provimento do recurso das
acusadas
.

E, nesta instância revisora, a
Procuradoria-Geral de Justiça
, no parecer encontradiço no ID
277799873
,
manifestou
pelo parcial provimento do recurso defensivo
, apenas para
que seja reconhecida a causa de diminuição de pena prevista no art
.
33, §4º, da Lei 11.343/06
, devendo ser aplicada a diminuição no patamar mínimo. E, com relação ao recurso ministerial, manifestou pelo desprovimento.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

Nulidade
da prova
por quebra da cadeia de custódia da prova

A
defesa das
apelantes
,
preliminarmente
,
suscita
a
ausência da preservação da cadeia de custódia das provas,
argumentando que

a autoridade policial enviou as drogas apreendidas à Politec
“SEM INFORMAR QUAL O LACRE DA EMBALAGEM (fl. 49).”
(ID
272083887
– p. 176)

Alega
, também,
que
o laudo pericial preliminar
“NÃO INFORMOU O LACRE QUE A DROGA CHEGOU LA (f. 29).”
, motivo pelo qual é impossível saber
se o entorpecente
encaminh
ado
é
o
mesm
o
que foi apreendid
o
, devendo, portanto, ser declarado nulo os laudos periciais e, por conseguinte, absolver as acusadas diante da ausência de materialidade.

Contudo, tais alegações não são idôneas para demonstrar eventual quebra de cadeia de custódia
das provas
, tampouco de adulteração
delas
, da ordem cronológica dos procedimentos ou mesmo interferência de quem quer que seja, a ponto de invalidá-
la
s
, haja vista que
a defesa não trouxe
nenhum elemento de convicção capaz de colocar em dúvida a correlação entre as drogas apreendidas por ocasião do flagrante e aquelas submetidas à perícia oficial para fins de elaboração do laudo pericial.

De fato,

tanto no termo de apreensão quanto no
s
laudo
s
preliminar
e definitivo
foi especificado o tipo e a quantidade de substância ilícita apreendida em poder das
apelantes Renata e Kelly, afastando qualquer indício de adulteração das provas.

Aliás
, extrai-se destes autos que
o suposto vício apontado pela defesa sequer ocorreu
, pois
os laudos periciais foram adequadamente produzidos, sendo que no Laudo Preliminar n
.
520.2.04.2019.005534-01
(ID
272083886
– p. 383/391)
consta expressamente que as amostras foram enviadas à Diretoria da POLITEC em envelope lacrado e devidamente identificado (n
.
04004524).
E, da mesma forma
, no Laudo Definitivo n
.
3.14.2019.55786-01
(ID
272083886
– p. 393/401)
também consta que os materiais se encontravam em envelope lacrado, identificado pelo n
.
04004524.

E
,
como se não bastasse
,
a

mera ausência do número do lacre dos envelopes nos quais foram acondicionadas as substâncias alucinógenas a fim de que fossem encaminhadas para a perícia oficial
– que não ocorreu no presente caso -
não gera nulidade da prova, sobretudo quando existem outras informações capazes de identificar os entorpecentes.

Diante disso
,
é forçoso reconhecer que
materialidade delitiva não advém de conjecturas, tampouco há dúvida sobre a natureza das substâncias
apreendidas
, mas
ao revés, a materialidade resulta da constatação
que se trata de
entorpecente, tanto na via preliminar quanto definitiva.

Sendo a
ssim,

rejeito
esta preliminar
.

MÉRITO

A denúncia, constante no ID
272083886
– p. 9/15
,
narra os fatos desta forma:

[...]
I - Consta do Inquérito Policial, que na data de 04 de

novembro de 2018, por volta das 18h00min, no terminal rodoviário de Sorriso-MT. localizado na Av.
Idemar

Riedi
, Industrial, nesta urbe, a denunciada RENATA PADILHA PINTO transportava e trazia consigo, para fins de mercância, 23 (vinte e três) pedras de substância entorpecente análoga à "maconha/haxixe", 01 (um) tablete de substancia entorpecente análoga à "maconha", 04 (quatro) invólucros de substancia entorpecente análoga a "maconha", 17 (dezessete) embalagens de substancias entorpecentes análogas a "maconha", todas causadoras de dependência física c/ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (conforme se extrai do auto de apreensão de fls. 06 e auto de constatação preliminar de substancia entorpecente às fls. 22/24).

II - Narr
a
o procedimento que, na data do dia 04 de

novembro de 2018, por volta das 18h30min., em uma residência particular, localizada na Av. São Marcos, n° 347. São José I. a denunciada KELLY CINTHIA DA SILVA TRIPODI mantinha em deposito, para fins de mercância, 02 (duas) embalagens de
substancia
entorpecente análoga a "maconha", causadoras de dependência física e/ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (confo
rm
e se extrai do auto de apreensão de 1ls. Do e auto de constatação preliminar de
substância
entorpecente as f
l
s
.
22/24).

III - Extrai-se dos autos ainda que, em datas e local alhures

mencionada, as denunciadas RENATA PADILHA PINTO e KELLY CINTHIA DA SILVA TRIPODI, associaram-se a fim de cometer o crime de tráfico de drogas nesta urbe.

Narra o caderno investigatório que o Serviço de
Inteligência

recebeu diversas denúncias anônima de que uma mulher conhecida como RENATA viria
da cidade de SINOP até esta urbe, a fim de buscar drogas de uma outra suspeita conhecida como KELLY.

Ato
contínuo
, passaram a monitorar a região do Terminal

Rodoviário, sendo que após checarem junto à empresa "Verde Transportes", fora repassado aos milicianos que uma pessoa com o nome RENATA chegaria a esta urbe, momento em que juntamente com a equipe tática e
motopratrulhamento
, abordaram o ônibus desta empresa de prefixo número 4503.

Conforme narrado, as equipes adentraram no referido ônibus
,
momento em que visualizaram a suspeita, que o notar a movimentação dos policiais, ficou em atitude suspeita, sendo visualizado entre as pernas da aludida 04 (quatro) bolsas pequenas.

É dos autos ainda que a gu
arni
ção bem como as equipes
,
realizaram a revista pessoal e nos pertences da aludida, sendo localizada com a denunciada as substâncias alhures apreendidas, todas acondicionadas nas referidas bolsas.

Vale ressaltar que em entrevista com a increpada RENATA
,
a aludida informou que veio da cidade de SINOP a mando de "
Bebinho
" e ainda teria

"pego as drogas com a indiciada KELI.Y - que é convivente de "JAPA"
,
que se encontra segregado no CRS local no bairro São Jose, onde informou o endereço da referida, bem como, levou a gua
rn
ição até o local.

Extrai-se que após a suspeita KELLY identificada, deslocaram em diligências até
à
sua residência e, em revista pelo local, lograram êxito em localizar
em baixo
de um móvel, mais substâncias entorpecentes, bem como, diversas cadernetas com anotações de cunho duvidável e comprovantes de depósitos bancários de diversas contas.
[...]

Conforme consta do relatório,
a
s apelantes
Renata e Kelly
pl
eiteiam absolvição

sob argumento de
ausência de provas da materialidade e da autoria delitiva, como também do erro determinado por terceiro
.

O pleito, todavia, não merece acolhimento.

A

materialidade do crime de tráfico de entorpecentes está demonstrada pelos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante delito (ID
272083886
– p. 17
),
termo de exibição e apreensão (ID
272083886
– p. 25);
auto de constatação preliminar de substância entorpecente n. 106/2018 (ID
272083886
– p. 57/61);
boletim de ocorrência (ID
272083886
– p. 63/71
)
;
Laudo Preliminar n. 520.2.04.2019.005534-01 (ID 272083886–p.383/391)
;
Laudo Definitivo n
.
3.14.2019.55786-01
(ID
272083886
– p. 393/401)
;
bem como pelos demais elementos jungidos nestes autos.

No que concerne à autoria delitiva, embora
as

apelante
s Renata

(ID

272083886
– p.
37/39)
e Kelly

(ID
272083886
– p. 47/51)
tenham ficado em silêncio na fase administrativa e em juízo negado os fatos
(
IDs

272083851
e
272083853
)
, todos os policiais ouvidos em juízo foram firmes e coerentes com as suas afirmações, as
quais demonstraram que
as denunciadas
, realmente,
praticaram o
delito
de tráfico de entorpecentes

(mídias no ID
272083852
).

De fato, embora a defesa tenha alegado que
“
A denúncia imputa à ré a prática de suposto tráfico de drogas e

associação para o tráfico, na data de 04/11/2018 (f. 04-06), restando reafirmada essa data, inclusive, em sede de memoriais finais (f. 169-194).

Todavia, compulsando os autos, verifica-se que a Prisão em

Flagrante das Apeladas ocorreu 05/10/2018, sendo que Kelly teve a prisão preventiva decretada (f. 45).

Logo,
impossível
que a ré tenha praticado os fatos descritos na

inicial, eis que Kelly estava presa na data dos fatos imputados (f. 45), por conseguinte, não há como ter pegado adrogacomela.
”

O argumento não merece acolhimento, tampouco justifica a absolvição da apelante Kelly.

Isso porque,
conforme destacado na sentença
e
durante a oitiva da acusada
Renata
,
o equívoco na data constante na denúncia não passa de erro material, que
não
altera
em nada os
fatos narrados
, e as demais provas produzidas que confirmam a traficância.

Aliás,
as
denúncias e informações recebidas pelos policiais
militares
indicavam que
Renata e Kelly
estavam praticando o crime de tráfico de drogas, e foram confirmadas após a apreensão
dos
entorpecentes
em posse da Renata e, em seguida,
na casa
da Kelly
,
quando encontraram também apetrechos típicos do tráfico,
conforme consta
do depoimento do
policial militar Antônio Marcos Ferreira
, reproduzido nesta
parte da sentença condenatória
que se vê no ID
272082890
– p. 58/59
, a seguir reproduzida
:

[...]
A propósito, a respeito da temática ‘sub judice’, lanço mão do conteúdo das declarações exteriorizadas por parte da
testemunha
policial militar Antônio Marcos Ferreira
(fls. 150 e 155)
, que asseverou:

“(...) que a minha equipe participou de um segundo momento nessa ocorrência; (...)
que a equipe teria flagrado uma pessoa com o nome de Renata com substâncias entorpecentes similares a maconha já em um ônibus que estaria embarcando para a cidade de Sinop; (...) que essa suspeita relatou que pegou as drogas da suspeita Kelly; (...)
que deslocamos até o local que foi indicado pela suspeita Renata que seria o local aonde pegou os entorpecentes
, que teria pegado os entorpecentes no bairro São José;
que nessa residência encontramos a suspeita Kelly e durante as

buscas foi localizado pelo soldado Monteiro, no quarto debaixo de um colchão porções de substância similar a maconha, no qual os invólucros tinham características similares ao material encontrada na rodoviária junto com a suspeita Renata; que nesse local localizamos vários materiais que indicavam possibilidade de anotação relacionada com o tráfico
; que fizemos apreensão de aparelhos celulares, na qual a própria suspeita Renata relatou que tratou através de celular a conversa do tráfico de entorpecentes com a suspeita Kelly; (...)” (sic).

[...]
Destacamos
.

(
Declarações confirmadas pelas mídias do
ID

272083852
)

Em igual sentido,
conforme se infere das mídias presentes
no
ID
272083852
– p.
1/2
,
os policiais militares Pedro
Monteiro de Araújo
[que
participou da operação na
casa a Kelly]
e

André
Fabrini Barbosa Gomes
[que participou da abordagem da Renata na Rodoviária]
,
em juízo,
afirmaram
que
receberam informações que uma mulher chamada Renata havia ido para cidade de Sorriso buscar entorpecentes ilícitos.
Em razão dessas
informações
,
a equipe
policial
deslocou-se até a rodoviária e constataram que Renata estava chegando no próximo ônibus. Ao adentrarem no ônibus, visualizaram
a Renata
, que ao notar a movimentação dos policiais ficou em atitude suspeita.
Na sequência da
abordagem, foi localizado 23 pedras de maconha, 01 tablete de maconha, 04 invólucros de maconha e 17 porções de maconha, todas embaladas e prontas para o com
é
rcio. Além disso, em conversa com a recorrente Renata,
ela
informou que havia
pegado
os entorpecentes
com a
Kelly que se encontrava no bairro São José, informando o endereço e levando a guarnição até o local.

Logo a
pós a equipe deslocar-se até a residência e encontrar a
apelante
Kelly, prosseguiram com a busca domiciliar onde foram localizados 02 porções de maconha, bem como diversas cadernetas com anotações e comprovantes de depósitos bancários de diversas contas, materiais que indicam de forma clara seu envolvimento
com o comércio de substâncias ilícitas
.

Em relação à matéria, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não
podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pela
s
acusada
s
, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, no qual não ficou evidenciada qualquer tendência dos
agentes públicos
em incriminarem injustificadamente
a
s
apelantes, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

Aliás, sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8, nos seguintes termos: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.”

Por conseguinte,
ficou claro que a acusação se desincumbiu do ônus de provar a traficância exercida por
Renata e Kelly
, ao contrário del
as
, que sequer apresentaram qualquer prova que comprovasse
a
vers
ão de amb
a
s
, não conseguindo, portanto, demonstrar concretamente, como lhe
s
incumbia a norma contida no art. 156 do Código de Processo Penal.
Portanto
, ante a evidência de
que as drogas apreendidas se destinavam à mercancia, impõe-se a manutenção da condenação
de amb
a
s
pelo ato ilícito tipificado no art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06.

Aliás, embora a defesa das apelantes tenha alegado
, ainda,

que elas foram induzidas a
erro
porque
“
não possuíam conhecimento acerca do conteúdo da mala, uma vez que a Apelante Renata apenas prestou um favor para seu sobrinho ao buscar a aludida bolsa na cidade de Sorriso.”
,
esse
argumento não foi em nenhum momento comprovado.

De fato,
tai
s alegações não se mostram verossímeis. A narrativa apresentada por
Renata
suscita relevantes incongruências: por qual razão a acusada não conferiu o conteúdo das bolsas que transportava? Como justificar a utilização de recursos oriundos de auxílio governamental — destinados à subsistência de sua família
— para realizar, sem qualquer contraprestação, um suposto favor a um sobrinho? Tais circunstâncias enfraquecem a tese defensiva e revelam, ao contrário, conhecimento e voluntariedade na prática delitiva.

Destaca-se, ainda, que t
ambém não se mostra crível a alegação de que as rés não se conheciam
, pois
, por ocasião de sua prisão em flagrante,
Renata
indicou de forma objetiva o local onde buscara os entorpecentes, apontando a residência de
Kelly
, indicando, inclusive, corretamente o endereço para os policiais
.

Diante desse contexto, é forçoso concluir que a prova dos autos é suficiente para sustentar a condenação das rés pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n
.
11.343/2006. A indicação precisa do local de aquisição da droga, com menção ao endereço da coautora, aliada aos demais elementos probatórios que demonstram a destinação mercantil do entorpecente apreendido, infirmam a versão defensiva e confirmam o dolo na conduta típica.

Além disso, a natureza do crime em questão — de ação múltipla e conteúdo alternativo — prescinde da flagrância no momento da venda para que se reconheça a prática do tráfico, bastando a verificação de qualquer das condutas descritas no tipo penal. Por conseguinte, ausente qualquer causa de absolvição ou excludente de ilicitude, impõe-se a manutenção
da condenação das acusadas pelo crime de tráfico de drogas.

Noutro turno,
a defesa das apelantes Renata e Kelly pleiteia
a aplicação da benesse do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06. O pleito merece acolhimento.

A respeito da temática, v
ejam-se
este
trecho da sentença condenatória:

[...]
Sob outro prisma de enfoque, no tocante à causa de diminuição de pena preconizada no art. 33, § 4.º da Lei n.º 11.343/2006, consigno que as acusadas não são merecedoras do aludido privilégio. Explico.
Na hipótese dos autos, verifico que as denunciadas não fazem jus ao beneplácito do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006, porquanto a quantidade de drogas apreendida somada com os demais elementos concretos dos autos, bem como o fato de que as acusadas foram
presas em flagrante, em razão do expressivo número de droga do tipo maconha, preparada para consumo e venda, fomentando e contribuindo com o comércio ilícito de entorpecentes, o que impede a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, porque indica maior envolvimento das agentes com o mundo das drogas, uma vez que uma mantinha em depósito determinada quantidade e, a outra, iria disseminar os entorpecentes em uma cidade vizinha
. Destarte, destaca-se, sem qualquer percalço, da prova cotejada, que a conduta protagonizada por parte das acusadas Renata Padilha Pinto e Kelly Cinthia da Silva
Tripodi
ajusta-se, com perfeição, ao figurino legal que define a infração penal de tráfico ilícito de entorpecentes, previsto no corpo do art. 33 ‘caput’, da Lei n.º 11.343/2006.

[...]
Negritamos.

Entretanto, é

pacífico o entendimento de que, para a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da L. 11.343/2006, exige-se que o réu seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa.
E, n
o caso concreto, constata-se que R
enat
a
e Kelly
preenchem todos esses requisitos subjetivos, não havendo elementos nos autos que demonstrem habitualidade delitiva. Ademais, tanto a quantidade de droga apreendida quanto o fato de se tratar de tráfico entre municípios não são, por si sós, suficientes para afastar a aplicação do redutor.

Confirmando o entendimento, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que:

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DO REDUTOR DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO E ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que manteve a condenação do paciente por tráfico de drogas, sem aplicação do redutor do tráfico privilegiado previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

2. O Tribunal de origem afastou a aplicação do redutor com base na quantidade e variedade de drogas apreendidas, entendendo que o réu se dedicava a atividades criminosas.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a quantidade e variedade de drogas apreendidas pode, por si só, justificar o afastamento do redutor do tráfico privilegiado.

III. Razões de decidir

4. A quantidade e variedade de drogas, isoladamente, não constitui fundamentação suficiente para afastar a incidência do redutor do tráfico privilegiado, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

5. A fundamentação utilizada pelo Tribunal para afastar o redutor não foi idônea, pois se baseou exclusivamente na quantidade e variedade de drogas, sem outros elementos que justificassem a não aplicação do redutor.

IV. Dispositivo e tese

6. Habeas Corpus não conhecido e ordem concedida de ofício para aplicar o redutor do tráfico privilegiado, reduzir a pena imposta ao paciente e substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Tese de julgamento: "1. A quantidade e variedade de drogas, por si só, não constitui fundamentação suficiente para afastar a incidência do redutor do tráfico privilegiado. 2. A fundamentação para afastar o redutor deve ser baseada em elementos concretos que demonstrem a dedicação do réu a atividades criminosas".

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º;

Código Penal, art.
44.Jurisprudência
relevante citada: STJ,
AgRg
no HC 875028/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/3/2025; STJ,
AgRg
no HC 950559/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025.

(HC n. 974.619/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 26/6/2025.)

Destacamos.

Desse modo, no caso em discussão, deve ser aplicado
do redutor do tráfico privilegiado, conforme
entendimento supramencionado
do Superior Tribunal de Justiça
.

Noutro turno, conforme relatado, o
Ministério Público

postula pela condenação das acusadas
Renata e Kelly
ao crime previsto no art. 35
, da
Lei n. 11.343/06
.

No entanto, o
pedido não merece acolhimento
, por não restar configurado, em momento algum, o mencionado crime.

Não se pode olvidar, por importante, que a associação para o tráfico não pode ser confundida com o mero concurso de agentes, porquanto é necessária, para sua caracterização, a existência de um
animus
associativo, isto é, o prévio ajuste no sentido de formação de um vínculo associativo de fato, uma verdadeira
societas sceleris
, na
qual existe a vontade de colaborar regularmente para a realização do crime visado, não bastando, para tanto, a existência de mera convergência ocasional de vontades para a prática de um ou de alguns atos delituosos.

E, na hipótese em debate, constata-se que não há provas capazes de demonstrar que
Renata e Kelly
comercializavam entorpecentes de maneira conjunta e com estabilidade, pois
não existe nenhuma prova dos autos que
assim
comprove. Aliás,
nenhum policial apresentou prova que comprovasse
a associação
de forma concreta, tendo em vista que apenas narram a apreensão dos entorpecentes
, conforme se infere dos depoimentos anteriormente reproduzidos
.

E
mbora
tenha
sido
encontrado droga com a Renata
e também
na casa da Kelly
, não há qualquer elemento de convicção neste caderno processual de que efetivamente a dupla estivesse realizando tal atividade, tampouco assumido compromisso com
animus
associativo
permanente e com caráter duradouro
, conforme se observa, em especial do recurso de apelação no Ministério Público, no qual foram reproduzidos depoimentos que não comprovam a possível associação.

Cumpre registrar, ademais,
que os depoimentos dos policiais militares, Antônio, Pedro e André
, nas duas oportunidades em que foram inquiridos, não forneceram elementos dos quais se pudesse extrair qualquer caráter duradouro e/ou capaz de configurar o crime do art. 35 da Lei n. 11.343/06.

Não é demais consignar, nesse diapasão, que o fato
de as
rés
estarem
traficando entorpecentes
, por si só, não é capaz de atestar a estabilidade e permanência do vínculo associativo entre el
a
s.

Dessa forma, não obstante haja indícios de que
Renata e Kelly
possam ter praticado traficância em associação, é imperativo reconhecer que os elementos probantes colhidos durante a instrução criminal não têm a consistência necessária para dar respaldo a uma sentença condenatória pela prática do delito tipificado no art. 35,
caput,
da Lei de Antidrogas, notadamente porque, como é de trivial sabença, diante da
inexistência de provas suficientes para demonstrar a prática delitiva, como sói ser o caso dos autos, deve o julgador decidir em favor d
a
s acusad
a
s, por força do aforismo
in dubio pro reo
.

Sobre este assunto, esta é a lição doutrinária de Guilherme de Souza Nucci:

(...) em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e
o direito-dever do Estado de punir,
havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado
. É um princípio conexo (e
conseqüencial
) à presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado.

(...)

Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo.
Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição
.
(
In
Código de Processo Penal Comentado. 8 ed. rev., atual. e
ampl
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689).
Destacamos

Enfrentando caso assemelhado ao discutido nestes autos, este Tribunal
de Justiça
teve a oportunidade de assentar:

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO –
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CONDENAÇÃO PELO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – IMPROCEDÊNCIA – NÃO DEMONSTRADO O VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE
– AUMENTO DA PENA-BASE E REGIME PRISIONAL FECHADO – INVIABILIDADE – SANÇÃO ADEQUADA E REGIME DE ACORDO COM O QUANTUM FIXADO – RECURSO DA DEFESA – INCIDÊNCIA DAS ATENUANTES DA MENORIDADE RELATIVA E DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 231 DO STJ – RÉU QUE ALEGOU SER USUÁRIO DE DROGAS E DESCONHECER A ORIGEM ILÍCITA DOS BENS APREENDIDOS – DECOTE DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 40, INCISO VI, DA MESMA LEI – IMPROCEDÊNCIA – COMPROVADA A PRÁTICA DA TRAFICÂNCIA ENVOLVENDO ADOLESCENTE – INCIDÊNCIA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – ACOLHIMENTO – NÃO DEMONSTRADO QUE RÉU SE DEDICA ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS – JUSTIÇA GRATUITA – INVIABILIDADE – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PROCEDÊNCIA – ADVOGADO DATIVO – RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO E RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO.

Para a caracterização do delito previsto no art. 35, caput, da Lei 11.343/06, é necessária a demonstração do vínculo associativo estável e permanente, havendo dúvidas insuperáveis nesse sentido, deve ser mantida a absolvição com esteio no princípio do in dubio pro reo.

Deve ser mantida a pena-base no mínimo legal quando as circunstâncias do caso concreto não demonstram a necessidade de recrudescimento da reprimenda, mantendo-se, por conseguinte, o regime prisional semiaberto em razão do quantum da pena estabelecida.

Inviável a incidência da atenuante da menoridade relativa quando a sanção basilar se encontrar no mínimo legal previsto, em observância à vedação da Súmula 231 do STJ.

Tendo em vista que o réu aduziu ser apenas usuário de drogas e que o entorpecente apreendido
destinava-se
ao seu próprio consumo, bem como que desconhecia a origem ilícita dos bens apreendidos, descabe cogitar na aplicação da atenuante da confissão espontânea.

Para a incidência da causa especial de aumento prevista no inciso VI do artigo 40 da Lei de Drogas, basta o agente praticar o tráfico de drogas envolvendo criança ou adolescente no cenário ilícito ou ainda quando visa atingi-los, fazendo a droga chegar até eles.

Não demonstrado nos autos, de forma idônea, que o acusado se dedicava às atividades criminosas, de rigor a incidência da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

A condição de hipossuficiência do réu não lhe garante o direito de ver afastada, de plano, a condenação às custas e despesas processuais, cabendo ao juiz da execução, no momento oportuno, apreciar a questão.

É devida a fixação de honorários ao advogado nomeado para patrocinar de forma dativa, em segunda instância, os interesses do acusado, de acordo com o disposto na tabela da OAB/MT.

(N.U 0003948-28.2017.8.11.0080
,

PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/07/2021,
P
ublicado

no DJE 13/08/2021)
.
Destacamos

Portanto, d
iante da fragilidade probatória quanto a esse ponto, correta a sentença ao afastar tal imputação, devendo, nesse aspecto, ser integralmente mantida.

Dessa forma, tendo sido mantida a condenação pelo crime de tráfico de drogas e reconhecida, em favor das acusadas, a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 — o chamado tráfico privilegiado — impõe-se a readequação das penas impostas a cada uma delas, em observância ao novo enquadramento jurídico da conduta delituosa.

A propósito, a
o aplicar a reprimenda
as acusadas
,
a
sentenciante expos os seguintes argumentos:

[...]
I. Da Aplicação da Pena Privativa de Liberdade e da Pena de Multa.

I.I Da ré Renata Padilha Pinto
.

Primeiramente, no que diz respeito aos antecedentes criminais, entendo que os registros indicados no âmbito do documento juntados nos autos, que referem à existência de ação penal, não devem ser considerados em prejuízo da ré, como indicadores de maus antecedentes. Sob outro aspecto, quanto às circunstâncias do crime, ao comportamento da vítima (inexistente para o crime em comento), às consequências e aos motivos do crime, penso que tais rubricas são incapazes de gerar registros desfavoráveis a requerida, visto que o seu cerne não descambou para excessos reprováveis no seio social. No mais, não existem nos autos dados técnicos que autorizem a emissão de um juízo conclusivo, seja de caráter positivo ou negativo, sobre a personalidade do agente e a sua conduta social. De igual modo, a culpabilidade do agente, aqui entendida como juízo de reprovabilidade do comportamento, não ultrapassou os limites normais do tipo penal, em especial porque a quantidade de droga apreendida não se revela de grande monta a ponto de justificar exasperação da pena nesta fase. Exegese do conteúdo normativo do art. 42 da Lei n.º 11.343/2006.
Destarte, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, fixo a PENA-BASE imputada à ré em 05 (cinco) anos de reclusão
.

Feito isso, passo à fixação da PENA PROVISÓRIA. Esmiuçando o contingente probatório produzido no processo,
depreende-se que não existem circunstâncias atenuantes ou agravantes, de tal sorte que deve ficar estabelecida dentro do patamar anteriormente fixado: 05 (cinco) anos de reclusão.

Ultrapassada tal etapa, passo a fixar a PENA DEFINITIVA, que fica fixada em 05 (cinco) anos de reclusão, em razão da ausência de causa de diminuição e aumento da pena
. Ainda, em razão da cumulatividade da PENA DE MULTA, aplico
ao requerida
a pena de multa, que ora vai fixada em 500 (quinhentos) dias-multa, na razão de 1/30 do valor do
salário mínimo
vigente à época do fato, a ser corrigido monetariamente desde aquela data, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal c/c o art. 42 da Lei n.º 11.343/2006, anteriormente perquiridas, em análise retrospectiva, e a gravidade do delito, assim como em face da situação econômica da ré.

I.II. Da ré Kelly Cinthia da Silva
Tripodi
.

Primeiramente, no que diz respeito aos antecedentes criminais, entendo que os registros indicados no âmbito do documento juntados nos autos, que referem à existência de ação penal, não devem ser considerados em prejuízo da ré, como indicadores de maus antecedentes. Sob outro aspecto, quanto às circunstâncias do crime, ao comportamento da vítima (inexistente para o crime em comento), às consequências e aos motivos do crime, penso que tais rubricas são incapazes de gerar registros desfavoráveis a requerida, visto que o seu cerne não descambou para excessos reprováveis no seio social. No mais, não existem nos autos dados técnicos que autorizem a
emissão de um juízo conclusivo, seja de caráter positivo ou negativo, sobre a personalidade do agente e a sua conduta social. De igual modo, a culpabilidade do agente, aqui entendida como juízo de reprovabilidade do comportamento, não ultrapassou os limites normais do tipo penal, em especial porque a quantidade de droga apreendida não se revela de grande monta a ponto de justificar exasperação da pena nesta fase. Exegese do conteúdo normativo do art. 42 da Lei n.º 11.343/2006.
Destarte, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, fixo a PENA-BASE imputada à ré em 05 (cinco) anos de reclusão
.

Feito isso, passo à fixação da PENA PROVISÓRIA. Esmiuçando o contingente probatório produzido no processo, depreende-se que não existem circunstâncias atenuantes ou agravantes, de tal sorte que deve ficar estabelecida dentro do patamar anteriormente fixado:
05 (cinco) anos de reclusão.

Ultrapassada tal etapa, passo a fixar
a PENA DEFINITIVA, que fica fixada em 05 (cinco) anos de reclusão, em razão da ausência de causa de diminuição e aumento da pena
. Ainda, em razão da cumulatividade da PENA DE MULTA, aplico
ao requerida
a pena de multa, que ora vai fixada em 500 (quinhentos) dias-multa, na razão de 1/30 do valor do
salário mínimo
vigente à época do fato, a ser corrigido monetariamente desde aquela data, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal c/c o art. 42 da Lei n.º 11.343/2006, anteriormente perquiridas, em análise retrospectiva, e a gravidade do delito, assim como em face da situação econômica da ré.
[...]

Destacamos.

Observa-se que as penas de ambas as acusadas
são
idênticas. E, conforme dito alhures, elas merecem ser beneficiadas com a
incidência d
a causa de diminuição de pena do
tráfico privilegiado
, cuja fração de diminuição deve ser aplica em 1/6 (um sexto), em razão da quantidade de droga apreendida
[aproximadamente

6
kg de maconha]
, totalizando a pena final em
4(quatro) anos e 2 (dois) meses, e o pagamento de 417 (quatrocentos e dezessete) dias-
multa

no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos
.

Corroborando o referido entendimento, o Superior Tribunal de Justiça, recentemente, consignou que “
a quantidade e a natureza da droga apreendida podem servir de fundamento para a majoração da pena-base ou
para a modulação da fração da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, desde que, neste último caso, não tenha sido utilizada na primeira fase da dosimetria.
”
(
AgRg
no HC n. 998.806/SP, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 30/6/2025.)

E
,
conforme o trecho acima reproduzido, a quantidade da droga apreendida não foi utilizada na primeira fase da pena, motivo pelo qual pode ser aplicada para a modulação da fração da causa de diminuição em debate.

Com relação ao regime de pena, mant
é
m-se o
regime semiaberto
, nos termos do art. 33, § 2º, b, do Código Penal.

Posto isso,
em consonância com o parecer ministerial
em segundo grau
,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público
. E

dou parcial provimento
ao recurso de apelação interposto por
Renata Padilha Pinto e Kelly Cinthia da Silva
Tripodi
,
para aplicar a benesse do tráfico privilegiado para ambas as acusadas e, por conseguinte, reajusto a pena dela
s
para
4(quatro) anos e 2 (dois) meses,
em regime inicial semiaberto,
e o pagamento de 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa
,
no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025